Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por WILIAM PEREIRA DE ARAUJO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a admitir a realização de serviço voluntário, como disciplina o art. 2o da Lei Distrital n. 6.374/2019.
Aduziu que a Administração Pública indeferiu seu pedido com fundamento no art. 6o da Portaria n. 370/2021, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, porque se encontra com algum tipo e restrição médica ou readaptação funcional. Acrescentou que, conforme Laudo Médico do dia 27.20.2021, se reconheceu a aptidão para desempenho do serviço voluntário na ala de custódia ou similar.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão de o Servidor possuir restrição médica, na forma da Portaria n. 370/2021.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou urgência da medida.
Isso porque, como bem fundamentado na origem, a autorização médica para serviço voluntário na ala de custódia ou similar não é suficiente para transposição da vedação prevista na já mencionada Portaria. É de se considerar, também, que o serviço voluntário em questão é similar à própria atribuição da carreira do ora agravante e sua concessão, nos termos do art. 2o, da Lei Distrital n. 6.374/2019, reveste-se de discricionariedade (conveniência e necessidade dos serviços), decorrentes da permanente vigilância da população carcerária.
Assim, somente com a instauração do contraditório e análise de eventuais provas produzidas pelas partes é que se pode concluir pela ilegalidade ou não do ato administrativo atacado.
Igualmente não se tem presente a urgência da concessão da medida, porque o argumento de prejuízo financeiro por si só, nesse caso, não é suficiente. Aqui também se deve considerar o interesse público na vigilância da população carcerária, executado por profissionais habilitados, assim compreendidos, também, aqueles com completa capacidade física e psicológica.
Dessa forma,INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com o pedido de manutenção da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se vislumbra a probabilidade do direito em razão da existência de discricionariedade no ato de autorização do serviço voluntário, como também da aptidão física e psicológica necessária para o exercício da custódia de presos. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.